Tribunal: TJMT
Processo: 1032345-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032345-03.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EVANDRO APOLINARIO DA SILVA - CPF: 007.750.579-40 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA.

EXTINÇÃO POR ABANDONO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a inércia da parte autora e observadas as normas legais, deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1032345-03.2017.8.11.0041 –

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: EVANDRO APOLINÁRIO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação (id. 143884707).

O agravante sustenta a necessidade de modificação da sentença, tendo em vista que jamais teve ânimo de abandono, manifestando sempre que necessário e providenciando o andamento regular do feito.

O agravante alega violação do disposto no § 6o do art. 485 do CPC, bem como a inobservância da Súmula n. 240 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento. (id. 146660169)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, e para tanto, traz os mesmos argumentos já apreciados por ocasião do julgamento da apelação.

Eis o trecho da decisão agravada:

“Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL
contra

EVANDRO APOLINÁRIO DA SILVA,
em 18/10/2017.

Recebida a petição inicial foi determinada a citação do apelado, contudo não foi realizada em mais de uma oportunidade, conforme certidões.

Em 06/06/2022, o Juízo determinou a intimação do apelante para manifestar sobre a certidão negativa (id. 142452224) e para efetuar o depósito da diligência para o cumprimento do mandado de citação, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. (id. 142452225)

Certificado o decurso de prazo 15/08/2022, sem manifestação do ora apelante. (id. 142452226)

Sobreveio a sentença de extinção por abandono.

Com se verifica o apelante foi devidamente intimado para dar andamento no feito e deixou transcorrer o prazo, sem qualquer providência.

Quanto ao argumento de violação do disposto no § 6o do art. 485 do CPC, bem como a inobservância da Súmula n. 240 do STJ, não merece acolhimento, tendo em vista que a relação processual não foi angularizada.

Assim, não merece reparos a sentença, tendo em vista que foram observados os ditames legais, porém o apelante se manteve inerte, quando intimado pra manifestar sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. REQUERIMENTO DO REU. DESNECESSIDADE. LITÍGIO NÃO INSTAURADO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Inviabilidade da revisão as conclusões do Tribunal acerca da existência da intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito e a sua inércia em atender a determinação judicial. Incidência do óbice da Súmula n.o 07/STJ.

2. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula n.o 240/STJ, uma vez não instaurada a relação processual litigiosa ante o falecimento do réu.

Precedentes específicos desta Corte.

3. A patente inovação recursal, sustentando-se apenas em sede de agravo interno a afronta a dispositivos de lei não sustentada no recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a existência de dissídio acerca de dispositivo sequer referido em toda a peça recursal configura intolerável proceder a fazer aplicável a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no REsp n. 1.738.985/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. OBJETO. Cartão BNDES no 035.813.458, no valor de R$ 122.387,07, datado de 09/05/2014. DA IMPOSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM A
INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO COM ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE. Estando configurado o abandono da causa, satisfeitos os requisitos da prévia
intimação

pessoal
e advertência de que a inércia em promover o andamento levaria à
extinção
do feito,
não
há falar em impossibilidade de
extinção
deste. Importante destacar que tal advertência, sequer exigida expressamente pela lei processual, somente tem sentido se feita diretamente à parte
autora
como ocorreu no caso concreto, pois inócua seria na
intimação
processual ao seu advogado, já que sem a
intimação

pessoal
nem caberia eventual
extinção
do processo pelo abandono. Desse modo,
não
há falar em necessidade de
intimação
do advogado com advertência da penalidade, inexistindo, ainda, ofensa ao disposto no artigo 10 do CPC/15. ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO
DO FEITO. SÚMULA 240 DO STJ. VIABILIDADE. CASO CONCRETO. A
extinção
do feito em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, pressupõe, além do abandono da causa pela parte
autora
por mais de 30 dias, o desatendimento da
intimação

pessoal
da mesma para dar andamento ao feito e a postulação da parte executada nos termos da Súmula 240 do STJ. No caso, o Juiz de origem determinou que a parte exequente fosse
intimada
por seu advogado e também
pessoalmente
para que se manifestasse, no prazo de 05 dias, sobre o prosseguimento do feito, sob pena de
extinção
, nos termos do que dispõe o § 1o do art. 485, III, do CPC/15. Contudo, transcorreu in albis o referido prazo, sem que tenha sido apresentada qualquer manifestação por parte do banco exequente. Em decorrência disso, preenchidos os requisitos legais atinentes à
intimação

pessoal
e à inércia da parte
autora
, ensejando a
extinção
do feito, sem resolução de mérito, por abandono, consoante estabelece o art. 485, inciso III, do CPC/2015. Outrossim, o disposto no §6o do referido dispositivo legal veio a corroborar o teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando oferecida a contestação, a
extinção
do processo por abandono da causa pelo
autor
, depende de pedido do
réu
. No caso em tela, no entanto,
não
houve, todavia, a
citação
da parte ré, com a devida angularização processual, de modo que desnecessário o requerimento dos réus, no caso em exame, podendo ser extinto o processo por ato do juiz. Assim
não
merece acolhimento a pretensão recursal. Sentença de
extinção
mantida. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70080751068, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2019)

Sendo assim, comprovada inequivocamente a prévia intimação do apelante para dar andamento no feito, a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC, encontra-se escorreita.”

Colhe-se das razões recursais, que não há elementos para modificar a decisão agravada, pois do conjunto probatório, é possível ver que houve o abando do processo e que não foi violado o disposto no

§ 6o do art. 485 do CPC, bem como a inobservância da Súmula n. 240 do STJ,
uma vez que não foi angularizada a relação processual.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023